Tribunal: TJSP
Processo: 2238607-93.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em exame. O paciente foi preso em flagrante por suposto envolvimento no crime de tráfico de drogas. A Defesa alega que a prisão preventiva foi decretada de forma inidônea e desproporcional, fundada na gravidade abstrata do crime, com o emprego de argumentos genéricos, sem individualização do risco processual, razão pela

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em exame. O paciente foi preso em flagrante por suposto envolvimento no crime de tráfico de drogas. A Defesa alega que a prisão preventiva foi decretada de forma inidônea e desproporcional, fundada na gravidade abstrata do crime, com o emprego de argumentos genéricos, sem individualização do risco processual, razão pela qual pleiteia a revogação da prisão preventiva com substituição por medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão. Verificar se existem elementos que justifiquem a decretação da prisão preventiva do paciente. III. Razões de decidir. Decisão atacada apresenta-se devidamente fundamentada e atende ao quanto exigido pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Circunstâncias do crime e demais elementos que indicam a necessidade da decretação da prisão: quantidade, diversidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, bem como a apreensão de rádio comunicador e a atuação conjunta do paciente e corréu em local conhecido como ponto de tráfico. Condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes e residência fixa) não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os fundamentos previstos no art. 312 do CPP. IV. Dispositivo e tese. DENEGA-SE A ORDEM. Tese de julgamento: 1. A decisão da prisão preventiva foi fundamentada. 2. Os fundamentos e requisitos da prisão preventiva também se verificam no caso concreto, à luz do caput do artigo 312 do CPP.